Tribunal: TCU
Processo: 017.888/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8704/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.888/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Otavio Alvelino da Silva (XXX.405.674-XX); Antonio de Padua Rosendo de Paiva (XXX.882.324-XX); Cristiane Balbino da Silva (XXX.500.404-XX); Edijano Primo de Medeiros (XXX.265.474-XX); Fabio Leite de Sousa (XXX.743.654-XX); Jose Roberto Felix Soares (XXX.116.874-XX); Maria do Desterro Gomes Marques Dantas (XXX.777.014-XX); Raul Tecio de Azevedo Caldas (XXX.500.024-XX); Renilda Neves dos Santos (XXX.550.075-XX); Tatiane Rodrigues dos Santos (XXX.676.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.